Tribunal: TJSP
Processo: 1014341-34.2017.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal no 487/09.
3.Prescrição. Código Civil. Inaplicabilidade. Não há se falar em prescrição trienal das parcelas, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, sendo certo que, na hipótese, em se tratando de débito da Fazenda Pública, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

4. Juros e correção monetária. Tema n. 810. STF julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE, por meio do qual se discutiu os termos da incidência de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v.aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

5. Sentença minimamente reformada, majorados os honorários de sucumbência, na forma do § 11 do artigo 85, do CPC/2015. Recurso voluntário não provido e remessa necessária acolhida em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1014341-34.2017.8.26.0320; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Pensão por morte. Servidor Público do Município de Limeira. União Estável. Companheira. Pensão concedida. Pretensão ao recebimento da pensão referente a período retroativo à data do primeiro requerimento administrativo. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

1.Pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. Não demonstração

Ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Pensão por morte. Servidor Público do Município de Limeira. União Estável. Companheira. Pensão concedida. Pretensão ao recebimento da pensão referente a período retroativo à data do primeiro requerimento administrativo. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

1.Pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. Não demonstração de alteração da condição econômico-financeira que motivou a concessão da benesse outrora. Benesse mantida.

2.Mérito. Pensão por morte. Servidor Público do Município de Limeira. União Estável. Companheira. Pensão concedida. Pretensão ao recebimento da pensão referente a período retroativo à data do primeiro requerimento administrativo. Admissibilidade. Caso em que, por ocasião da realização do segundo requerimento administrativo de pensão por morte, desta feita deferido ante a apresentação de sentença/acórdão que reconheceram a união estável, apenas se aclarou situação preexistente e já consolidada quando do primeiro requerimento administrativo, ou seja, a união estável para com o servidor falecido. Incidência, no caso, da inteligência do comando inserto no artigo 34, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 487/09.
3.Prescrição. Código Civil. Inaplicabilidade. Não há se falar em prescrição trienal das parcelas, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, sendo certo que, na hipótese, em se tratando de débito da Fazenda Pública, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

4. Juros e correção monetária. Tema n. 810. STF julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE, por meio do qual se discutiu os termos da incidência de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v.aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

5. Sentença minimamente reformada, majorados os honorários de sucumbência, na forma do § 11 do artigo 85, do CPC/2015. Recurso voluntário não provido e remessa necessária acolhida em parte.